Tribunal: TCU
Processo: 034.305/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades relacionadas a contrato celebrado com objetivo de atualizar a solução de qualidade de dados do ambiente de sistemas gerenciadores de banco de dados da fundação. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do item 9.5 do Acórdão 2207/2018-TCU-Plenário , em desfavor dos Srs. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, Raquel Marra Molina de Aguiar e Henrique Alcântara Veloso Mota, na condição de gestores do planejamento do Contrato 56/2017, e da Empresa PTV Tecnologia da Informação Ltda., em razão de indícios de irregularidades encontradas no referido Contrato, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a PTV, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual a empresa PTV Tecnologia da Informação Ltda.; 9.2. acolher as alegações de defesa dos Srs. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos (CPF: XXX.421.077-XX), Raquel Marra Molina de Aguiar (CPF: XXX.163.521-XX) e Henrique Alcântara Veloso Mota (CPF: XXX.960.121-XX), em relação aos indícios de dano ao erário; 9.3. rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos (CPF: XXX.421.077-XX), Raquel Marra Molina de Aguiar (CPF: XXX.163.521-XX) e Henrique Alcântara Veloso Mota (CPF: XXX.960.121-XX) em relação às falhas de Ausência de justificativa da real necessidade da Funasa e dos reais benefícios a serem alcançados com a contratação (item I.2.1), Ausência de comparação das diversas soluções disponíveis para corrigir o problema e levantamento parcial das alternativas de mercado (I.2.2), Ausência de avaliação do custo total de propriedade e do alinhamento da solução tecnológica com o objetivo da contratação (I.2.3) e Ausência de apresentação da composição dos custos unitários, no caso dos serviços de suporte, operação assistida e treinamento (I.2.5); 9.4. julgar irregulares as contas dos Srs. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos (CPF: XXX.421.077-XX), na condição de Coordenador da CGMTI, responsável pela área técnica e requisitante, Raquel Marra Molina de Aguiar (CPF: XXX.163.521-XX), na condição de Integrante Técnico da equipe de planejamento da contratação, e Henrique Alcântara Veloso Mota (CPF: XXX.960.121-XX), na condição de Integrante Requisitante da equipe de planejamento da contratação (item I.2.7), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.5. aplicar aos Srs. Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos (CPF: XXX.421.077-XX), Raquel Marra Molina de Aguiar (CPF: XXX.163.521-XX) e Henrique Alcântara Veloso Mota (CPF: XXX.960.121-XX), individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável (is) Valor (R$) Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos 10.000,00 Raquel Marra Molina de Aguiar 8.500,00 Henrique Alcântara Veloso Mota 8.500,00 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Funasa.